Tribunal: STF
Processo: HC 212396
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vinicius Silva Pinheiro e outros, em favor de Catarino Souza Rifo, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 710.644/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CRIPTONITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE DINHEIRO, BENS OU VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MATERIALIDADE E AUTORIA. FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. CONDIÇÃO DE LÍDER. PERICULUM LIBERTATIS. ART. 312 DO CPP. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. ART. 318, II, DO CPP E RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECORRENTE NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. A condição de líder constitui fundamento hígido para decretação da prisão preventiva, haja vista a sua preponderância e centralidade na organização. Trata-se de indivíduo cuja prisão auxilia no desmantelamento das atividades contrárias à lei. 



    3. A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, art. 318, II, do Código de Processo Penal, conforme a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, exige a demonstração do inequívoco enquadramento do recorrente no grupo de vulneráveis à pandemia de Covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária onde se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 



    4. A Constituição Federal fixa o rol de competências do Superior Tribunal de Justiça no art. 105, de modo que o conhecimento de matérias não debatidas em habeas corpus na origem subverte a estrutura constitucional, acarretando supressão de instância, caso conhecidas na via eleita neste Tribunal Superior. Inviável inaugurar a discussão sobre o excesso de prazo, tendo em conta a ausência de debate sobre o tema. 



    5. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem ”. (eDOC 9)



    Nesta Corte, a defesa requer a expedição de alvará de soltura com a substituição pela prisão ou por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa: 



    “CATARINO SOUZA RIFO é apontado como o líder da organização, adquirente de cocaína na região de fronteira com a Bolívia, próxima à Guajará-Mirim, e destino ao Estado do Espírito Santo, com base logística na cidade de Ariquemes. Além disso, atua na região sudeste com a remessa de maconha proveniente do Paraná para o Espírito Santo. Foi o comprador e destinatário das drogas mencionadas nos eventos acima narrados. 



    É titular da empresa OASIS TRANSPORTADORA EIRELI, CNPJ 28.555.496/0001-89, constituída em 31/08/2017, com capital de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e sediada no município de Serra/ES. Nos anos seguintes, referida empresa apresentou vultosa movimentação financeira, sem lastro em atividades, conforme indicado na Informação nº 06/2020-GISE: 



    (...) “a empresa teve um total de movimentação financeira no valor de R$ 6.167.909,22, sendo em 2017 valores de R$ 27.702,53, 2018 valores de R$ 1.852.470,66 e em 2019 valores de R$ 4.287.736,03. 



    (...) É possível perceber o crescimento da movimentação financeira de um ano para o outro, além da significativa quantidade de lançamentos, 2017 foram 37 lançamentos 2018 foram 956 lançamentos, enquanto em 2019, foram 1.598”. 



    (...) “Ocorre também que em pesquisas em banco de dados, não há bens relacionados à empresa, em especial veículos, já que o próprio nome sugere atividade de transportes. Se não existem veículos que possam agregar renda para a empresa, torna-se incompatível a movimentação de capital com a geração de renda, bem como o crescimento muito acentuado de movimentação entre os anos”. – ID 286968350, págs. 04 e 14. (…) 



    Da análise perfunctória do material acostado aos autos, nesta etapa, reputo presentes indícios quanto à existência de organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de entorpecentes, liderada por CATARINO SOUZA RIFO, e que conta com dois núcleos atuantes, sendo o primeiro no município de Ariquemes/RO e outro no Estado do Espírito Santo. As apreensões de consideráveis quantidades de entorpecentes e as prisões em flagrante de diversos investigados, realizadas pela Polícia Federal ao longo das investigações, desnudam o corpo de delito e formalizam o primeiro pressuposto da prisão preventiva: a prova da existência do crime ou materialidade delitiva. (…) 



    Vê-se, assim, que CATARINO RIFO exerce a liderança da organização investigada nos autos do inquérito da denominada “Operação Criptonita”. 



    Além de reiteração à ordem pública, há fundamento para a decretação da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal ou mesmo para assegurar a aplicação da lei, pois o investigado poderá fugir para o exterior ou, ainda, ameaçar testemunhas ou agir para ocultar ou destruir provas que interessem à acusação”. 



    (eDOC 7, p. 9 – 20)



    Inicialmente, dada as informações acima, reputo evidente que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF, sobretudo porque o paciente exerce a função de liderança de organização criminosa..



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus (dezessete no total). Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 



    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Na hipótese dos autos, não ficou comprovado que o recorrente integra o grupo de risco para a doença ou que seu estado de saúde encontra-se sob agravamento de risco pela associação de comorbidades e/ou pela inexistência de equipe de saúde, na unidade prisional, apta a prestar-lhes assistência.



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Diante do exposto, denego a ordem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente